Tribunal: TJSP
Processo: 1041858-67.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória ajuizada em face do Município de Ribeirão Preto e de concessionária de serviços públicos - Responsabilidade civil do Estado – Acidente de trânsito causado por buraco na via – Sentença de improcedência – Irresignação da parte autora – Aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – A localidade em que se deram os

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória ajuizada em face do Município de Ribeirão Preto e de concessionária de serviços públicos - Responsabilidade civil do Estado – Acidente de trânsito causado por buraco na via – Sentença de improcedência – Irresignação da parte autora – Aplicação da teoria objetiva da responsabilidade civil, nos termos do art. 37, § 6o, da CF – A localidade em que se deram os fatos está fora do trecho de concessão, de modo que a concessionária não possui qualquer responsabilidade por eventos ali ocorridos – Improcedência com relação a ela que deve ser mantida – Relativamente ao ente público, o conjunto probatório colacionado demonstra o nexo de causalidade entre os danos sofridos e a conduta omissiva negligente do réu – Boletim de ocorrência, orçamentos, pedido de restituição administrativa e fotografias do local – Danos materiais consistentes no valor necessários à reparação das avarias no veículo da autora – Danos morais que se configuram diante da configuração de situação de estresse e sofrimento, não consistindo em mero aborrecimento – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Reforma parcial da sentença para condenar o Município de Ribeirão Preto ao pagamento de indenização por danos materiais e por danos morais – Parcial provimento do recurso interposto.